Tribunal: TJBA
Processo: 8074090-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074090-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: SILVINO SEBASTIAO DE SOUZA MACENA

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE NA AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu parcial
provimento à apelação interposta por
BANCO BMG SA,
figurando como Agravante, ora embargado, e
SILVINO SEBASTIAO DE SOUZA MACENA,
ora embargante,

o
qual sustenta suposta
contradição/omissão
quanto
ao depósito judicial dos valores incontroversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Não se identifica no acórdão embargado qualquer dos vícios alegados, uma vez que as questões suscitadas foram devidamente analisadas e enfrentadas de forma clara e fundamentada, sendo suficientes para sustentar a conclusão do julgado.

É inadmissível a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito ou de obter efeitos infringentes, salvo quando indispensáveis à correção de vícios no julgado, hipótese não verificada no caso concreto.

O argumento do embargante revela mero inconformismo quanto à decisão colegiada, caracterizando tentativa de reexame da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

A pretensão de utilização dos embargos para fins de prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional somente é cabível quando demonstrada a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não ocorre na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AREsp 909718/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/02/2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 831490/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/05/2016; TJ-SC, ED 0304927-57.2019.8.24.0023, Rel. Francisco Oliveira Neto, j. 01/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Agravo Interno
nº
8074090-85.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
SILVINO SEBASTIÃO DE SOUZA MACENA
e como Embargad
o

BANCO BMG SA
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04